Tribunal: TJBA
Processo: 8186238-07.2022.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8186238-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GEOVANI ALMEIDA DE BRITTO JUNIOR

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PLANSERV. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. CÂNCER GÁSTRICO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária submetida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais em face do Estado da Bahia. A sentença julgou procedente o pedido de fornecimento de tratamento médico para câncer gástrico, conforme relatório médico juntado aos autos, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. Houve fixação de honorários advocatícios de forma recíproca, com suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça. A sentença foi submetida ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, diante da ausência de recurso voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a condenação do Estado da Bahia, por meio do PLANSERV, ao fornecimento de medicamento prescrito por profissional habilitado para tratamento de câncer gástrico, diante de recusa administrativa baseada em nota técnica interna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o PLANSERV seja plano de autogestão, não sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor, sua atuação está vinculada aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos no art. 422 do Código Civil.

4. A recusa administrativa de cobertura, baseada exclusivamente em diretriz técnica interna, não pode prevalecer sobre prescrição médica fundamentada, sob pena de afronta ao direito fundamental à saúde.

5. A jurisprudência da Primeira Câmara Cível do TJBA é firme no sentido de que a negativa de cobertura por plano de autogestão, em casos de necessidade comprovada, é indevida.

6. A sentença encontra-se alinhada com esse entendimento e não merece reparo, devendo ser mantida em sua integralidade em sede de remessa necessária.

IV. DISPOSITIVO

7. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NECESSÁRIA nº 8186238-07.2022.8.05.0001

em que figuram como remetente o
JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e como interessados
LUZISTELA FERREIRA CUNHA FIALHO
e o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente